Tribunal: STF
Processo: ARE 1430114
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 23, p. 1-12) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI N.º 10.826/03). RESTITUIÇÃO DAS ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES APREENDIDAS.



    APELANTE QUE, NA FRENTE DA ESCOLA CER — CENTRO EDUCACIONAL RIO, SITUADA NO BAIRRO DA FREGUESIA, JACAREPAGUÁ, NESSA CIDADE, EFETUOU DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA.



    NULIDADE DOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS APÓS A DESISTÊNCIA DE SUAS OITIVAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS QUE FORAM COLHIDOS ANTES DA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS PELAS PARTES, SENDO OPORTUNIZADO À DEFESA MANIFESTAR-SE SOBRE A PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA, OBSERVANDO-SE O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO ART. 563 DO CODIGO DE PROCESSO PENAL.



    PRETENSÃO DEFENSIVA À ABSOLVIÇÃO, COM FULCRO NO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUE SE NEGA, ESPECIALMENTE PELOS RELATOS COERENTES E CONVERGENTES DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS QUANTO À AUTORIA E AO DELITO, O QUE NÃO FOI MINIMAMENTE CONTRARIADO PELA DEFESA. 



    FIXAÇÃO DA PENA -BASE NO MÍNIMO LEGAL IMPOSSÍVEL. EXASPERAÇÃO EM 1/3 REALIZADA DE FORMA ADEQUADA E FUNDAMENTADA EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO, PRATICADO EM FRENTE À ESCOLA DOS FILHOS, NA PRESENÇA DE PAIS E FUNCIONÁRIOS. APLICAÇÃO DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL.



    INCIDÊNCIA DA CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA LEGAL CAPAZ DE ATESTAR EVENTUAL SEMI-IMPUTABILIDADE. 



    DEVOLUÇÃO DAS ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES APREENDIDAS QUE NÃO SE CONCEDE, EIS QUE UTILIZADAS DE FORMA ILÍCITA E FORA DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELO RÉU COMO POLICIAL CIVIL, NÃO SE AMOLDANDO ÀS HIPÓTESES ESTABELECIDAS NOS ARTS. 118 A 120 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DO ART. 92, II, ‘A’, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 25 DA LEI N.º 10.826/03. 



    REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.” (eDOC 23, p. 1-2; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 30, p. 1-5).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 35, p. 1-28), fundado no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, caput; e incisos XXXVI e LIV, da mesma Carta, “BEM COMO AO ART. 7º DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DO HOMEM E ART. 8º, 2 DA CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS”. Ressaltou-se a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 34, p. 1-31).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RJ não admitiu os citados recursos (eDOC 39, p. 1-12). 



     



    Houve, então, a interposição deste ARE (eDOC 44, p. 1-21), bem como do AREsp (eDOC 45, p. 1-20). 



    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do AREsp 2.235.452/RJ (eDOC 65, p. 1-5), quando se conheceu “do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de redimensionar a pena do recorrente para 2 anos e 2 meses de reclusão e 10 dias-multa”. Após o não provimento do agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 76, p. 1-7), certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 81, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 172.032/RJ (certidão; eDOC 83, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.413.234 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.395.824 AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 9.11.2022; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ademais, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.284.855 AgR/RR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 2.3.2021; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; recentemente: ARE 1.414.487 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 31.3.2023; ARE 1.419.812 AgR-Segundo/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.3.2023; dentre outros.



    Ainda que assim não fosse, acentue-se que a Segunda Turma desta Corte negou provimento ao Agravo Regimental no HC 172.032/RJ, interposto pelo ora recorrente, DJe 3.9.2019, mediante acórdão assim ementado:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de reconsideração de decisão que homologa requerimento de dispensa de testemunha da acusação. Alegação de nulidade. Inocorrência. 3. Inexistência de prejuízo. Defesa que não produziu qualquer prova após a desistência das testemunhas da acusação. Ausência de lawfare acusatório. 4. Agravo improvido.” 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Intime-se, via DJe. 



     



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente